Tribunal: TJDFT
Processo: 0706202-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706202-40.2024.8.07.0001 RECORRENTES: SERGIO CURVELO DORIA, GERALDO DE OLIVEIRA LOPES RECORRIDO: ALISSON DOS SANTOS MATOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. DIFAMAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. A difamação, tipificada no artigo 139, do Código Penal, resta caracterizada quando o agente divulga fatos infamantes à honra objetiva de alguém, quer sejam eles fatos verdadeiros ou falsos, exigindo-se, contudo, a presença do dolo específico, ou seja, o animus diffamandi, materializado no intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia. Tratando-se de publicação de cunho jornalístico, com referências que refletem o simples animus narrandi, informandi ou criticandi, não há que falar em responsabilização na seara criminal. À míngua de demonstração do elemento subjetivo específico do tipo penal imputado na peça acusatória, a instauração da persecutio criminis in judicio não se justifica, por falta de justa causa. Os recorrentes alegam, em síntese, que o acórdão combatido teria violado o artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, ao manter a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa. Articulam que estão presentes elementos suficientes a conferir justa causa para a ação penal privada, motivo pelo qual a rejeição da queixa-crime, com base em elemento de mérito (suposta ausência de elemento subjetivo), configura evidente ofensa à mencionada norma. Afirmam que “Não se mostra viável no presente feito que, presente a materialidade e a autoria, se indique, antes mesmo da regular tramitação processual, a existência de inequívoco "animus narrandi", providência que fica a cargo do deslinde regular da demanda”. Reiteram que os documentos colacionados nos autos evidenciam claramente que não se trata de uma mera narrativa jornalística, mas, sim, de verdadeiro ataque promovido contra a sociedade empresária dirigida pelos recorrentes. Buscam, assim, seja recebida a queixa-crime, nos termos do artigo 396 do CPP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028